Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-11.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. FUNDADA DÚVIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu pela prática do crime de furto previsto no artigo 155, § 1o, do Código Penal, com relação ao 1o fato, e da contravenção penal prevista no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, bem como lhe absolveu da prática do crime de furto tentado previsto no artigo 155, § 1o, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com relação ao 2o fato, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a insuficiência probatória pode levar à absolvição do réu com relação ao crime de furto tentado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a palavra da vítima possua especial relevância em delitos patrimoniais, em razão da costumeira ausência de testemunhas oculares, ela deve se mostrar firme e coesa, além de harmônica com os demais elementos probatórios para que possa alicerçar eventual decreto condenatório.
4. Se os elementos informativos colhidos na fase de investigação não foram confirmados na fase judicial quanto à autoria e à materialidade do crime, não sendo confirmados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, eles não são suficientes para embasar uma condenação, conforme art. 155 do CPP.
5. A fundada dúvida acerca da autoria do crime deve ser interpretada em favor do acusado, consoante o princípio in dubio pro reo. Se o quadro probatório se revela frágil e insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, com relação ao crime de furto tentado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.